Tribunal: TCU
Processo: 026.325/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2398/2021-TCU-Plenário Considerando que este Tribunal, por meio dos Acórdãos 1.085/2018, 2.678/2018 e 521/2021, todos do Plenário, decidiu pela necessidade de devolução das contribuições indevidamente efetuadas para financiamento de fundo de previdência complementar pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em favor do Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (Fioprev); Considerando que, após a prolação dessas decisões, formou-se consenso sobre o montante a ser devolvido a partir de cálculos e manifestações da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), da Fiocruz e do Fioprev, o qual soma, na data-base de dezembro de 2019, R$ 125.924.285,60 (peça 152, p. 3); Considerando que, por meio do Acórdão 1456/2021-TCU-Plenário , este Tribunal prorrogou por mais 120 (cento e vinte) dias o prazo para que o FioPrev cumprisse o disposto no subitem 1.8.1 do Acórdão 521/2021-TCU-Plenário mediante restituição dos valores devidos aos cofres da Fiocruz; Considerando que o Fioprev demonstrou nos autos os esforços realizados para dar cumprimento à decisão desta Corte (peças 177-181), mas que, devido ao elevado valor envolvido e a dificuldades de liquidez de ativos como fundos imobiliários, certificados de recebíveis imobiliários e imóveis corporativos, diante do atual contexto econômico nacional e dos efeitos da pandemia, tem encontrado obstáculos para o atendimento da decisão no prazo fixado; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, 43, inciso I, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, incisos III e V, alínea "e", do Regimento Interno/TCU, conforme o subitem 9.1.3 do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário , em adotar as medidas abaixo consignadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.325/2016-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Nisia Veronica Trindade Lima (XXX.005.407-XX); Paulo Ernani Gadelha Vieira (XXX.312.997-XX). 1.2. Interessados: Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (28.954.717/0001-91); Superintendência Nacional de Previdência Complementar (07.290.290/0001-02). 1.3. Entidade: Fundação Oswaldo Cruz. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças). 1.7. Representação legal: Arlyson George Gann Horta (24.613/OAB-DF) e outros, representando Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social; Eduardo Marcelo de Lima Sales (64.141/OAB-RJ) e outros, representando Fundação Oswaldo Cruz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8.1. prorrogar o prazo de cumprimento do disposto no item 9.1.3 do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário até 13/1/2022, facultado ao Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (Fioprev) a possibilidade de efetuar recolhimentos parciais até que se ultime a integral devolução prevista na referida decisão; 1.8.2. encaminhar cópia deste acórdão à Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc), à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e ao Instituto Oswaldo Cruz de Seguridade Social (Fioprev); 1.8.3. restituir os autos à unidade instrutora para continuidade do monitoramento quanto ao cumprimento do Acórdão 1085/2018-TCU-Plenário .